Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Tratando-se de matéria não prevista no art. 1.015, CPC, nem hipótese de urgência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento no capítulo em que se pleiteia a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
3. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.